Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733954-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA LUZIER PAULINO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703997-50.2025.8.07.0018, movido por TEREZA LUZIER PAULINO, indeferiu o pedido de suspensão do processo, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur (ID no 242494256 do processo referência). Dentre outras alegações, o recurso versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em análise dos autos principais, verifica-se que o Juízo de origem, em 08/10/2025, após a interposição do presente recurso, acolheu o pleito do Ente Distrital e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da mencionada ação Rescisória (ID no 252725007). Assim sendo, intime-se o agravante para que se manifeste acerca de eventual perda de objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador